Tribunal: TJSP
Processo: 1500289-65.2020.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada – Repouso noturno- Tentativa – Artigo 155, §1o e §4o, incisos II e IV, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas– Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Apelante foi visto pelos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pelo concurso de agentes e pela escalada – Repouso noturno- Tentativa – Artigo 155, §1o e §4o, incisos II e IV, c. c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas– Palavra dos policiais militares – Validade – Precedentes – Apelante foi visto pelos policiais furtando a res, e após foi encontrado no mesmo carro em que foi visto em fuga– Condenação mantida - Pena- Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Fundamentado o aumento na primeira fase de dosimetria penal, eis que as circunstâncias judiciais eram desfavoráveis, sobretudo pela dupla qualificação, prejuízo causado aos moradores da região, que tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido, bem como pelo alto valor dos bens a serem subtraídos e que foram danificados – Acusado reincidente – Presente a causa de aumento relativa ao repouso noturno – Redução de 1/3 suficiente ao iter criminis percorrido – Dosimetria mantida – Por outro lado, a fixação do regime fechado mostra-se exacerbada - delito pelo qual foi condenado não foi cometido com violência ou grave ameaça, bem como pelo quantum de pena imposta – Suficiente a fixação do regime semiaberto - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.